Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. REGIME DE GUARDA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. As diretrizes da guarda unilateral deve observar o princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança.
4. O artigo 35 do Estatuto da Criança do Adolescente submete à guarda e o regime de visitas à cláusula rebus sic standibus, dessa forma, é possível alterá-los a qualquer tempo, desde que haja modificação na situação de fato.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.